Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - CORRESPONDÊNCIA REMETIDA VIA EMAIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, §2o, do CDC, não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009). Grifo nosso.
3. In casu, narra a autora que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes e que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a negativação. Requereu a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença foi pela improcedência do pedido de danos morais, considerando o reconhecimento da autora acerca da existência do débito e a insurgência apenas contra a ausência de prévia notificação, a qual foi demonstrada ter sido realizada pela parte ré, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade da autora em razão de atitude perpetrada pela requerida, o que ensejou a interposição do presente recurso pela parte autora, alegando que a notificação fora enviada para endereço eletrônico diverso do seu.
5. Verifica-se que, em 30.12.2021, a ré SERASA enviou correspondência eletrônica contendo a notificação sobre a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, para o e-mail da suposta devedora. Após o recebimento no servidor do correio eletrônico, a anotação foi disponibilizada no Cadastro de Inadimplentes em 10.01.2022. Registre-se que a comunicação foi enviada ao correio eletrônico fornecido pela empresa credora, responsável pelos dados informados. Eventual erro do endereço utilizado é de responsabilidade do credor.
6. Dessa forma, conforme jurisprudência consolidada, considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, não cabendo à ré, mantenedora do cadastro de dados, a verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas. Assim, inviável o pedido de condenação da requerida.
7. É dizer, o réu se desincumbiu de sua obrigação de comunicar previamente a devedora, e por conseguinte, não se há de falar em indenização por danos morais como pretende a autora.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante à gratuidade de justiça deferida.